Tribunal: TJDFT
Processo: 0750291-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N.o 9.246/2017). APENADO QUE TEVE DETRAÍDO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o período ao qual o Decreto Presidencial 9.246/2017 se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, referente à constrição por medida cautelar. Precedentes.
2. Desprezado, no caso, o período de recolhimento domiciliar detraído da pena, verifica-se que o apenado não preenche os requisitos necessários para a concessão do indulto, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido.